Tribunal: STF
Processo: Rcl 2256
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Garantia da autoridade de provimento
cautelar na ADI 1.730/RN. 3. Decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte em Mandado de Segurança.
Reenquadramento de servidor aposentado, com efeitos "ex nunc".
Aposentadoria com proventos correspondentes à remuneração de classe
imediatamente superior. 4. Decisão que restabelece dispositivo cuja
vigência encontrava-se suspensa por decisão do Supremo Tribunal
Federal, em sede de cautelar. 5. Eficácia "erga omnes" e efeito
vinculante de decisão cautelar proferida em ação direta de
inconstitucionalidade. 6. Reclamação julgada procedente